Tribunal: TJPA
Processo: 0013941-44.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013941-44.2016.8.14.0049
APELANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE CRIANÇA
DIAGNOSTICADA COM ALERGIA ALIMENTAR GRAVE. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DA FÓRMULA ALIMENTAR APTIMIL PAPTI. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
PRELIMINARES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM E, AUSÊNCIA DE RECUSA POR PARTE DO ENTE ESTADUAL.
PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DESPROPORCIONALIDADE DA ASTREINTES E DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. EXAME INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO
,
PARA MANTER INALTERADA

A SENTENÇA
.

1.

A sentença recorrida que tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado que o Estado do Pará, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, fornecesse à criança E. V. L. S, a fórmula alimentar especial APTIMIL PAPTI, na quantidade de 07 (sete) latas por mês, pelo período de 03 (três) meses, a ser revisto conforme apresentação de laudo médico atualizado, s
ob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em caso de descumprimento da obrigação.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva e alegação de responsabilidade exclusiva do Município de Belém
.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos/alimentos para tratamento de saúde. Precedentes do STF e STJ.
Preliminares rejeitadas.

3.

Mérito. Da desproporcionalidade da multa.
A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção de direitos constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4.

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
deve ser mantido o valor da multa diária, porém devidamente limitado para o valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.

No que diz respeito a insurgência d
o Apelante contra o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para o cumprimento da obrigação liminar, alegando ser exíguo para o cumprimento da supracitada decisão, porém o prazo estipulado pelo Juízo a quo mostra-se razoável, posto que, o cumprimento da decisão apelada demanda urgência, uma vez que o pleito envolve tratamento de saúde da infante e, uma dilação só agravaria a precária situação de saúde da interessada, acarretando risco a sua vida.

6.

Apelo do Estado Conhecido e Parcialmente Provido.

7.

Remessa Necessária.
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.
Os laudos médicos emitidos por médicos do SUS (Id.
3158053 - Pág. 16, Id. 3158062 - Pág. 3, Id. 3158326 - Pág. 4, Id. 3158342 - Pág. 1, Id. 3158352 - Pág. 1 e Id. 3158364 - Pág. 1)
, são taxativos ao afirmar que a menor foi diagnosticada com alergia alimentar grave, necessitando receber de forma contínua a fórmula láctea APTIMIL PEPTI.

8.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

9.

Remessa conhecida e não provida, para manter inalterada em todos os seus termos a sentença. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (processo n.º
0013941-44.2016.8.14.0049

– PJE)
interpostas pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Isabel do Pará/PA, nos autos Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Apelado, representando os interesses do menor
E. V. L. S
., 09 (nove) meses de idade, contra os apelantes.

Consta da Petição Inicial (
Id.
3158052 - Pág. 2
/35), que a menor interessada (9 meses de idade), foi diagnosticada com alergia alimentar grave, conforme laudo médico em anexo, razão pela qual necessita realizar, de forma contínua e permanente, tratamento com a fórmula láctea APTAMIL PEPTI, na quantidade de 07 (sete latas) por mês.

Ressalta, que a genitora da menor, nos meses de Julho a setembro de 2016 conseguiu que a Secretaria Municipal de Saúde fornecesse à menor a fórmula alimentar especial (APTAMIL PEPTI), contudo, a partir de outubro deixou de receber o medicamento, pois, segundo informações daquele secretaria de saúde, o fornecedor não havia sido pago.

Por tais motivos, considerando a gravidade da patologia, a urgência na continuidade do tratamento e, pelo fato da família da infante não possuir condições financeiras para custear a compra da 07 (sete) latas por mês da fórmula láctea já mencionada, outra alternativa não restou senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o Estado do Pará a fornecer à infante a fórmula alimentar APTAMIL PEPTI.

Ato contínuo, o Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o Estado do Pará fornecesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas à menor
C. D. L. M. D. S
., a fórmula alimentar/medicamento APTAMIL PETI, na quantidade de 07 (sete) latas por mês, pelo período de 03 (três) meses, podendo ser renovado após avaliação médica,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento da determinação judicial. (Id.
3158054 - Pág. 1 ao Id. 3158055 - Pág. 3
).

Em seguida, após o Estado do Pará apresentar sua contestação (Id
3158056 - Pág. 1/8
)
e o Ministério Público ter apresentado réplica à contestação (Id. 3158058 - Pág. 1/9), bem como petitório informando o descumprimento da liminar e, requerendo a majoração da multa diária (Id. 3158331 - Pág. 1/4), tendo o magistrado deferido o pedido do Parquet, majorando o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 3158333 - Pág. 1/4).

O Estado do Pará apresentou nos autos petição informando o cumprimento da decisão liminar (Id. 3158335 - Pág. 1/4).

Após o saneamento da instrução processual (Id. 3158343 - Pág. 1/5), as partes apresentaram suas alegações finais (Id. 3158348 - Pág. 1 e Id. 3158351 - Pág. 1/4),
o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id. 3158367 - Pág. 1/8):

(...)
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, ratificando os termos das decisões interlocutórias, e confirmando as liminares outrora concedidas. CONDENO o réu (Estado do Pará) a fornecer à criança E. V. L. S. o alimento LEITE APTIMIL PEPTI, enquanto dele necessitar, conforme prescrição médica, sob pena de multa-diária de R$1.000,00 (hum mil reais), limitada até aquantia de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em caso de descumprimento
.
Partes isentas de custas.
Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Descabido o reexame necessário, conforme art. 496, § 3º, II do CPC. Santa Izabel do Pará, 20 de novembro de 2019.
(grifos nossos).

Inconformado, o
Estado do Pará interpôs a presente apelação (Id. 3158372 - Pág. 1/18), arguindo,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, responsabilidade exclusiva do Município de Belém, devendo ser aplicado o Tema nº 793 do STF e ausência de recusa do Ente Estadual em dar cumprimento à decisão liminar.
No mérito, alega desproporcionalidade da multa aplicada e, necessidade de prorrogação do prazo para cumprimento da liminar. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado, apresentou contrarrazões (
Id.
3158379 - Pág. 2/11), p
ugnando pelo não provimento dos apelos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação fora recebida apenas no efeito devolutivo, consoante Id.
1959229 - Pág. 1
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos Apelos (Id.
2237971 - Pág. 1/2
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

DAS PRELIMINARES

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

O Estado do Pará alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo
, pois, afirma que a efetivação da ordem judicial compete exclusivamente ao Município de Belém
.

A Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração.
Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso). Portal de notícias do STF (...) Nesta quinta-feira (23), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário (RE) 855178 no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema. (data de publicação DJE 16/04/2020 - ATA Nº 49/2020. DJE nº 90, divulgado em 15/04/2020
-
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981&caixaBusca=N
). (grifo nosso).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Insta ressaltar, que o tema já encontra-se pacificado também no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE INAPTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO
.
OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES 2. Inaptidão da Inicial. Alegação de ausência de documentos para o deslinde da demanda que não se sustenta, porquanto afere-se dos autos terem sido tais provas carreadas ao processado, pelo que não há falar em inépcia da inicial. 3.
Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5.
Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam
. 6. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e parcialmente providos, apenas para delimitar a quantidade de latas de leite a serem fornecidas mensalmente ao menor interessado. Decisão Unânime.

(TJPA, 2016.04165562-78, 166.225, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-10-17). (grifos nossos).

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios e, considerando o risco ao qual a criança está exposta caso não lhe seja fornecido a quantidade de 07 (sete) latas da fórmula láctea APTIMIL PETIT, conforme fora requerido pelos médicos.
Impende destacar que o Ente Estadual somente forneceu fórmula especial alimentar, após decisão liminar, assim sendo,

rejeito as preliminares
de ilegitimidade passiva e responsabilidade exclusiva do Estado do Pará.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

O mérito do recurso cinge-se quanto a alegação de desproporcionalidade da astreintes e, suposta necessidade de dilatação do prazo para o cumprimento da obrigação
.

DA ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA DIÁRIA

O Ente Estadual, alega que o valor da diária aplicada pelo Juízo na decisão liminar, que em segue foi majorada e, posteriormente confirmada em sentença, afigura-se desproporcional, bem como, que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo.

De início, necessário destacar que multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

Na presente demanda, verifica-se que a multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 180.000,00 (cento e cinquenta mil reais) sem ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, violando, assim, os referidos princípios. A esse respeito, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual que estabeleceu o limite para a aplicação de multa diária em caso de descumprimento, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). (...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser mantido o valor da multa diária, porém devidamente limitado para o valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).

No que diz respeito a insurgência d
o Apelante contra o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para o cumprimento da obrigação liminar, alegando ser exíguo para o cumprimento da supracitada decisão, porém o prazo estipulado pelo Juízo a quo mostra-se razoável, posto que, o cumprimento da decisão apelada demanda urgência, uma vez que o pleito envolve tratamento de saúde da infante e, uma dilação só agravaria a precária situação de saúde da interessada, acarretando risco a sua vida.

A cerca do assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo da seguinte forma, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FORNECIMENTO. DISPENSAÇÃO. REQUISITOS. TEMA 106/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALCANCE AOS FEITOS DISTRIBUÍDOS APÓS 04/05/2018. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. DE OFÍCIO. LIMITAÇÃO DO MONTANTE.
PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇAO JUDICIAL. MANTIDO.

1
. Interposto agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO, disponibilizem, no prazo de 48 horas, os medicamentos AZATIOPRINA 50 mg, OXACARB 300 mg, BACOFLENO 10 mg e VENLOXIN 37,5 mg; para fins de tratamento contínuo de

neuromelite ótica, CID G36, fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento
;

2. O Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que a parte pleiteia o fornecimento de medicação para o tratamento da sua moléstia, tendo em vista a obrigação solidária entre a União, Estados e Município;

3.Comprovada a necessidade de utilização dos medicamentos, objeto da lide, e sendo a interessada portadora da enfermidade consignada, na inicial e hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF);

4. O estado de saúde da interessada, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco de dano em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação dos medicamentos prescritos pelo médico especialista. Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão atacada;

5. Se afigura proporcional a fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De ofício, limitada a astreinte à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. De ofício, limitada a multa diária. (TJ/PA, Julgamento realizado no Plenário Virtual, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em
07/10/2019
, Publicado em
22/10/2019
). (grifo nosso).

DA REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO

Presentes os pressupostos legais, conheço, DE OFICÍO, da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15.

Analisando os autos
, constata-se que a sentença, confirmou a liminar deferida, determinando que o Estado do Pará fornecesse, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a fórmula alimentar especial
APTIMIL PETIT
à menor, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em caso de descumprimento da determinação de obrigação.

Analisando os autos, constata-se que os laudos médicos emitidos por médicos do SUS (Id.
3158053 - Pág. 16, Id. 3158062 - Pág. 3, Id. 3158326 - Pág. 4, Id. 3158342 - Pág. 1, Id. 3158352 - Pág. 1 e Id. 3158364 - Pág. 1)
, são taxativos ao afirmar que a menor foi diagnosticada com alergia alimentar grave, necessitando receber de forma contínua a fórmula láctea APTIMIL PEPTI.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará deve garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, o art. 277 da CF/88 e arts. 7º e 11, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõem:

Art.
227
.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifos nossos).

Art.
7°
-

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde
, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art.
11
-
É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente
, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§2°
-
Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento
, habilitação ou reabilitação. (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Estatal no sentido de fornecer à criança o leite APTIMIL PAPTI, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Estado forneça a fórmula alimentar APTIMIL PAPTI, pelo período que se fizer necessário, conforme laudo médico.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à
Apelação do Estado do Pará e; CONHEÇO DE OFÍCIO E NEGO PROVIMENTO à Remessa Necessária, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2020